Tribunal: TJSP
Processo: 0026666-92.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras da vítima corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Versão extrajudicial do acusado que restou isolada - Quadro probatório suficiente a embasar a condenação – Pena mantida – Recurso desprovido.